Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703712-69.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA APELADO: JOAQUIM VICENTE LEAL FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNC. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. em face de JOAQUIM VICENTE LEAL FERREIRA, em que se requer o pagamento de R$ 23.988,30 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos). Após citação no processo executivo, o executado opôs embargos à execução (PJE n.° 0710543-36.2020.8.07.0006) que foram distribuídos, por dependência a este processo executivo. Foi reconhecida a inexistência de título executivo extrajudicial nos autos dos Embargos. Após, sobreveio sentença nos presentes autos, extinguindo-o, sem julgamento de mérito, haja vista o sentenciado nos autos dos embargos. Nos embargos à execução, a exequente interpôs apelação e requereu a juntada da irresignação também aos presentes autos, entendendo tratar-se de sentença una. Não houve recolhimento do preparo referente ao processo executivo, mas apenas em relação à apelação interposta nos autos dos embargos à execução. Oportunizado o pagamento do preparo, nos termos do § 4o, do artigo 1.007 do Código de Processo Civil[1], a apelante/autora defende que a presente execução e os referidos embargos foram julgados por sentença única e por isso bastaria apenas o recolhimento de preparo e julgamento de apenas um dos recursos interpostos. É o relatório. DECIDO. Conforme narrado, a autora devidamente intimada para apresentar o preparo recursal (ID 25998531), apresenta petição defendendo tratar-se de sentença única (ID 26340668). O preparo do recurso é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação cível, conforme orientação da norma do art. 1.007 do CPC[2]. A normal legal é patente que deverá ser aplicada a pena de deserção se o apelante, intimado, não regularizar o preparo, tratando-se de oportunidade única, uma vez que não há provas de justo impedimento, afastando, assim, a aplicação do §6o do artigo 1.007 do CPC[3]. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação à apelação, deve ser comprovado no ato de sua interposição sob pena de ser declarado deserto, conforme dita o art. 1.007, caput, do CPC. Foi juntada a sentença prolatada nos autos dos embargos à execução aos presentes autos. Em seguida foi proferida a nova sentença formalmente autônoma, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, por ausência de interesse recursal, haja vista a ausência de título extrajudicial reconhecida nos embargos. Por tratar-se de sentenças distintas, para que se torne possível o conhecimento da presente apelação – também apresentada aos embargos – se faz necessário o recolhimento do preparo nos presentes autos. Conforme inteligência do artigo 932, III, do CPC, é autorizado ao Relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Considerando as disposições normativas acima mencionadas, e considerando haver duas sentenças formalmente distintas, e que à recorrente foi facultado o respectivo recolhimento do preparo, a aplicação da pena de deserção é medida que se impõe. A propósito, verificam-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTO IMPEDIMENTO E DE PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELAÇÃO DESERTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da ausência do recolhimento do preparo, de qualquer justificativa de impedimento ou de pedido da gratuidade judiciária, será proclamado deserto o recurso interposto e, consequentemente, não será conhecido, por manifestamente inadmissível, aplicando-se à hipótese o que preconiza o art. 932, III, e do art. 1.007, ambos, do CPC. 2. A procedência da pretensão do autor justifica que a parte adversa arque com os ônus sucumbenciais, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência. Não há falar em ausência de resistência à pretensão formulada pelos autores, se o réu também deu causa ao ajuizamento da ação e apresentou contestação pela improcedência do pedido inicial. 3. Recurso dos réus Ivone Pinheiro e outros não conhecido. Recurso dos réus Fabio Starace Fonseca conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1099888, 20150610139430APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: 358/390) (Grifos acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O apelante deixou de praticar ato processual indispensável à admissibilidade do recurso, qual seja, promover a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais, conforme se depreende de despacho e certidão anexadas aos autos, o que implica em óbice ao seu conhecimento. 2. Isso ocorre porque cumpre ao Relator o cogente dever de proceder, prefacialmente e de ofício, ao exame de admissibilidade do recurso, estando latente que, na hipótese, não está ele em condições de ser conhecido, uma vez que deserto. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1161662, 20171610002255APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 455/459)(Grifos acrescidos) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da deserção, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento nos artigos 932, III, 1.007, caput, § 4o, 1.011, I[4], todos do Código de Processo Civil. No tocante ao recurso interposto nos embargos à execução, oportunamente será apreciada a sua admissibilidade, pelo Colegiado. Publique-se e intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se os autos à origem. Brasília, 11 de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] Art. 1.007 (...) § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. [4] Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;